Tribunal: STF
Processo: ADI 1183
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. ESCLARECIMENTOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA.



    1. Os embargos de declaração constituem meio adequado ao saneamento de erro material como o contido na parte dispositiva do acórdão formalizado nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    2. No tocante à interpretação conforme à Constituição Federal atribuída ao art. 20 da Lei n. 8.935/1994, cabe o esclarecimento de que o substituto não concursado ficará limitado a exercer a titularidade da serventia pelo prazo de seis meses apenas na hipótese de vacância, isto é, quando ele estiver na interinidade do cartório, porque nesse caso age em nome próprio e por conta própria, sem se reportar a um titular (CF, art. 236, § 3º). 



    3. Ultrapassados os seis meses decorrentes de vacância da serventia, a solução constitucionalmente válida é a indicação, como substituto, de outro notário ou registrador, observadas as leis locais de organização do serviço notarial e registral, ressalvada a possibilidade de os tribunais de justiça indicarem substitutos ad hoc, quando não houver, entre os titulares concursados, interessado que aceite a substituição, sem prejuízo da imediata abertura de concurso público para preenchimento da(s) vaga(s), e respeitado, em qualquer caso, na remuneração do interino, o teto constitucional (CF, art. 37, XI) 



    4. O cartório privatizado passa a submeter-se ao regime celetista no momento em que deixa de ser oficializado, e não com a vigência da Lei n. 8.935/1994, circunstância que afasta a ressalva do art. 32 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    5. O direito dos servidores públicos que trabalhavam em cartórios privados de optarem por continuar ocupando o cargo público implica subordinação ao estatuto respectivo e às normas administrativas dos tribunais de justiça a que se vinculam, o que não dá margem à invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho (CF, art. 22, I).



    6. Modulou-se a eficácia da decisão (Lei n. 9.868/1999, art. 27) para determinar-se a incidência dos efeitos, no tocante ao art. 20 da Lei n. 8.935/1994, apenas a contar da data da conclusão deste julgamento, de forma que a determinação de progressiva troca, por outros titulares de serventia extrajudicial, dos substitutos de titulares de cartório extrajudicial então em exercício que não forem notários ou registradores (CF, arts. 37, II, e 236, § 3º) se aplique em até seis meses, contados da conclusão deste julgamento, preservada a validade dos atos anteriormente praticados.



    7. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.